Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-13.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001764-13.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eliabe Silva Ferreira Costa (APELANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), Guarnicao da Policia Militar em Servico (VÍTIMA), ELIABE SILVA FERREIRA COSTA - CPF: 043.629.221-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –– PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA - “
SURSIS
” PROCESSUAL CABÍVEL APLICAÇÃO DA SÚMULA 337 – REQUISITOS
OBJETIVOS
PREENCHIDOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJRS - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E
OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

“
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva
[...]” (Súmula 337 do c. STJ).

“Em regra, o Ministério Público pode propor a suspensão do processo por ocasião do oferecimento da denúncia (caput do art. 89). Nada impede, entretanto, que o faça em outra ocasião posterior, desde que presentes as condições da medida. (...). Assim, é possível, quando do oferecimento da denúncia, o autor do fato não tenha ainda preenchido todos os requisitos exigidos pela lei. Após, vem para os autos elementos solicitados. Nesse caso, pode o Ministério Público pleitear ao juiz a suspensão da ação penal depois da denúncia. Assim, como o sursis, que pode ser aplicado após a sentença condenatória. Uma das finalidades da Lei no 9.099/95 é desviar o processo do rumo da pena privativa de liberdade. Por isso, em qualquer momento posterior à denúncia e antes da sentença com trânsito em julgado é admissível o sursis processual. (...)” (Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada, Editora Saraiva, 6a Edição, 2001, pág. 107/108).

“Desconstituição da sentença para que seja ofertado ao réu o benefício da suspensão condicional do processo. Acolhimento. É cabível a suspensão condicional do processo na hipótese do delito se amoldar aos requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95. Inteligência da Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça. Impositiva a desconstituição da sentença para que retornem os autos à origem e seja o Ministério Público intimado a se manifestar sobre o benefício.”
(TJRS, AP n. 70084026277 – 12.8.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001764-13.2019.8.11.0086 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): ELIABE SILVA FERREIRA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIABE SILVA FERREIRA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Nova Mutum, nos autos de ação penal (Código 128684), que o condenou por embriaguez ao volante e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, bem como suspendeu a habilitação de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses – art. 306,
“caput”
, do CTB, e art. 331, c.c art. 69, ambos do CP – (ID 130951184).

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença sob a assertiva de que estão presentes os
“requisitos objetivos”
para oferecimento da suspensão condicional do processo. No mérito, que: 1) inexistem provas suficientes para condenação por embriaguez ao volante; 2) “
não restaram provas de que houve intenção do acusado em ofender o cargo público ocupado pelo servidor público
”;

3) “
mostra-se desproporcional o aumento efetivado e injustificado da quantidade dos dias-multa e do prazo da suspensão da CNH”.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença e concedido o benefício da suspensão do processo ou absolvido das imputações. Subsidiariamente, reduzidas as penas acessórias (ID 139051674).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MUTUM pugna pelo provimento do recurso para “
reconhecimento da nulidade
” (ID 141743695).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento “
a fim de que seja declarada a nulidade
”, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. CONDENAÇÃO PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO POSSIBILITAR A OFERTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 337 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AUTORIZA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO QUANDO A DENÚNCIA FOR JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO
” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 149924795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença porque estariam presentes os
“requisitos objetivos”
para oferecimento da suspensão condicional do processo.

Vejamos.

O Ministério Público não propôs a suspensão condicional do processo, porque o apelante respondia por outra ação penal e a soma das penas dos crimes denunciados superava o mínimo previsto no art. 89 da Lei 9.099/95.

Todavia, verifica-se o Juízo singular julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o apelante a 1 (um) ano de detenção, bem como foi declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição, nos autos de n° 0006079-55.2017.8.11.0086, os quais foram arquivados definitivamente (ID 66025663). Logo, inexiste óbice para o “
sursis”
processual.

Anote-se ser
“cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”
, consoante Súmula 337 do c. STJ.

Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público
“poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos”
, desde que presentes os requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (Lei 9.099/95, art. 89).

Sobre o tema, destaca-se lição do i. prof. Damásio Evangelista de Jesus:

“Em regra, o Ministério Público pode propor a suspensão do processo por ocasião do oferecimento da denúncia (caput do art. 89). Nada impede, entretanto, que o faça em outra ocasião posterior, desde que presentes as condições da medida. (...). Assim, é possível, quando do oferecimento da denúncia, o autor do fato não tenha ainda preenchido todos os requisitos exigidos pela lei. Após, vem para os autos elementos solicitados. Nesse caso, pode o Ministério Público pleitear ao juiz a suspensão da ação penal depois da denúncia. Assim, como o sursis, que pode ser aplicado após a sentença condenatória. Uma das finalidades da Lei no 9.099/95 é desviar o processo do rumo da pena privativa de liberdade. Por isso, em qualquer momento posterior à denúncia e antes da sentença com trânsito em julgado é admissível o sursis processual. (...)” (Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada, Editora Saraiva, 6a Edição, 2001, pág. 107/108).

Para o caso, aplicável o seguinte do julgado do e. TJRS:

“Desconstituição da sentença para que seja ofertado ao réu o benefício da suspensão condicional do processo. Acolhimento. É cabível a suspensão condicional do processo na hipótese do delito se amoldar aos requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95. Inteligência da Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça. Impositiva a desconstituição da sentença para que retornem os autos à origem e seja o Ministério Público intimado a se manifestar sobre o benefício.”
(AP
70084026277
, Relator: Des. Leandro Augusto Sassi. – 12.8.2021).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para anular a sentença e, por consequência, oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da aplicação da suspensão condicional do processo (Lei 9.099/95, Art. 89).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023